Tribunal: STF
Processo: RE 104284
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
- RETOMADA DECRETADA EM AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO.
PREVALECEM OS OBICES PREVISTOS NO ART. 325, V, F, E VIII, DO
REGIMENTO INTERNO, POR NÃO ESTAR CONFIGURADO O DISSIDIO COM AS
SUMULAS 409 E 485, NEM CONTRARIADA A CONSTITUIÇÃO EM SEUS ARTIGOS
160, III E 153, PARAGRAFO 15, ESTE ÚLTIMO PORQUE O ALEGADO
CERCEAMENTO DA DEFESA, EM CAUSA CÍVEL, COMPORTOU-SE NO PLANO DE
LEI PROCESSUAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.